Tribunal: TJDFT
Processo: 0718990-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718990-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CINTIA MARA DIAS CUSTODIO AGRAVADO: PETRONIO CANDIDO DA PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CÍNTIA MARA DIAS CUSTÓDIO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em face de PETRÔNIO CÂNDIDO DA PAIXÃO (processo n. 0715403-61.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para se promover arresto de valores depositados em contas bancárias do devedor. Intimada a se manifestar sobre o interesse recursal (id 29902002), a agravante apresentou pedido de DESISTÊNCIA do recurso na petição de id 29969735. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição mencionada. Defiro o pedido de devolução do preparo, conforme previsão do art. 10 da Portaria Conjunta 50 do TJDFT, de 20 de junho de 2013, desde que exercidas pela agravante as formalidades previstas nos artigos 11, 12 e 13 da mesma portaria. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator